Tribunal: TJPA
Processo: 0001488-86.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001488-86.2019.8.14.0089

APELANTE: ADEMAR DA SILVA MACEDO, MATEUS MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. PENA MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Ademar da Silva Macedo e Mateus Moraes da Silva, respectivamente, pela prática de tentativa de roubo majorado (art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, do CP) e receptação (art. 180 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade processual por ausência de gravação audiovisual da audiência; (ii) definir se a conduta de roubo tentado é atípica diante da inexistência de bens disponíveis na ocasião dos fatos; (iii) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas aos apelantes, especialmente quanto à negativação de antecedentes, fração da tentativa e aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de gravação audiovisual da audiência não gera nulidade processual quando não arguida no momento oportuno, caracterizando preclusão temporal, e não havendo prejuízo à defesa, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

4. A tentativa de roubo se configura ainda que a vítima não possua bens no momento da ação, pois o crime é complexo e tem execução iniciada com a prática da violência ou grave ameaça, independentemente da subtração de bens.

5. A valoração negativa dos antecedentes de Ademar é legítima, pois há condenação anterior com trânsito em julgado, apta a caracterizar maus antecedentes, ainda que não configure reincidência.

6. É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal com base em circunstância atenuante, diante da Súmula 231 do STJ, reiteradamente reafirmada pelas Cortes Superiores.

7. A fração de 1/3 aplicada como redutor da tentativa é adequada, considerando que todos os atos executórios foram praticados, frustrando-se o resultado por circunstância alheia à vontade do agente

8. Houve readequação da pena pecuniária de Ademar, fixada em 10 dias-multa, à luz da proporcionalidade.

9. A pretensão punitiva estatal referente ao crime de receptação imputado a Mateus Moraes da Silva encontra-se prescrita, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do Código Penal, uma vez que desde a prolação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior ao prazo de quatro anos, sem causas suspensivas ou interruptivas, impondo o reconhecimento de ofício da prescrição e a consequente extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Mateus Moraes da Silva prejudicado, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade. Recurso de Ademar da Silva Macedo conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com adequação oficiosa da pena pecuniária.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de gravação audiovisual da audiência não acarreta nulidade se não arguida tempestivamente nem demonstrado prejuízo à defesa. 2. O roubo tentado se configura mesmo na ausência de bens com a vítima, desde que praticada violência ou grave ameaça com a intenção de subtração. 3. A existência de condenação anterior com trânsito em julgado caracteriza maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base. 4. A atenuante da confissão não permite redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 5. A fração de 1/3 pela tentativa é adequada quando o agente pratica todos os atos executórios e o crime só não se consuma por circunstância alheia à sua vontade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 57, §2º, II; 59; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 180. CPP, arts. 61; 405, §1º; 564, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 890.927/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2008009/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.819.128/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 30.06.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.874.745/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 607.497/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.09.2024; STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2019; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, AgRg no HC nº 844.900/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.104.540/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, HC nº 571.800/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso de Mateus Moraes da Silva, diante do reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no art. 180 do CP, e conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso de Ademar da Silva Macedo, com adequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara de Melgaço/PA, Ademar da Silva Macedo foi condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 14 do CP, e Mateus Moraes da Silva foi condenado a pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180 do CP (ID 10373394).

Os apelantes pleiteiam, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão da ausência de gravação audiovisual, com fundamento no art. 405, §1º, combinado com o art. 564, IV, ambos do Código de Processo Penal.

No mérito, Ademar requer a absolvição com fulcro no art. 386, III, do CPP, com fundamento na atipicidade da conduta imputada. Alternativamente, postula o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, a aplicação de pena em patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mediante superação da Súmula 231 do STJ, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a incidência da fração de 2/3 pelo redutor da tentativa.

Por sua vez, Mateus igualmente busca o afastamento da negativação dos antecedentes e a fixação da pena aquém do mínimo legal, também com base na superação da Súmula 231 do STJ (ID 10373396, págs. 5/20).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 10373397, págs. 1/11), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento dos recursos (ID 14927175).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso interposto por Mateus Moraes da Silva está prejudicado.

Isso porque, quanto ao crime de receptação, verifica-se a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 180 do CP.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime de receptação é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP. Desta feita, desde prolação da sentença condenatória em 18/12/2019 (Sistema LIBRA, doc. n. 20190525021434), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime de receptação previsto no art. 180 do CP, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais do apelante
Mateus Moraes da Silva
quanto ao referido crime.

Sob outro ângulo, o apelo de Ademar da Silva Macedo pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual a defesa sustenta nulidade da audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que não foi utilizado o sistema de gravação audiovisual, em afronta ao disposto no art. 405, §1º, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, convém ressaltar que “a jurisprudência do STJ tem se orientado no sentido de que, mesmo nos casos de alegações de nulidade absoluta, a preclusão temporal pode incidir, especialmente quando a defesa opta por não suscitar a matéria no momento oportuno, configurando "nulidade de algibeira", contrária aos princípios da boa-fé processual e da lealdade processual” (
HC n. 890.927/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024).

Nesse contexto, as nulidades relativas devem ser arguidas no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão. Entretanto, a nulidade alegada pela defesa, relacionada à não utilização de gravação audiovisual não foi suscitada em alegações finais (ID 10373393), o que caracteriza preclusão temporal.

Destarte, “não tendo a defesa impugnado a ausência de gravação da audiência em meio audiovisual em momento oportuno, nem demonstrado o efetivo prejuízo, não há que falar em nulidade. (STJ,
AgRg no AREsp 2008009 RJ
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado DO TJDFT, Sexta Turma, j. 27/02/2024).

Além disso, não se evidencia qualquer prejuízo concreto à defesa do apelante, pois a audiência de instrução e julgamento foi regularmente realizada (ID 10373390, págs. 1/9), tendo sido todas as declarações colhidas e reduzidas a termo nos autos, com pleno acompanhamento da defesa técnica. Os depoimentos constam devidamente registrados nas atas processuais, não se podendo cogitar de cerceamento de defesa ou de nulidade apta a macular a higidez do feito.

Diante do exposto, não conheço a preliminar suscitada.

No mérito,
o recurso de Ademar não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento na atipicidade da conduta e insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, do CP.

Nesse contexto, a defesa argumenta que, ao tentar subtrair bens inexistentes na residência — dinheiro e celular —, o apelante incorreu em impropriedade absoluta do objeto, o que tornaria a conduta atípica e justificaria a absolvição.

Todavia, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o crime de roubo é delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça. Dessa forma, a ausência de bens de valor em poder da vítima não afasta a tipificação do crime de roubo na modalidade tentada” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.819.128/SP
,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 30/6/2020).

Na espécie, o apelante, valendo-se de violência/grave ameaça com arma de fogo, conforme depoimento das vítimas Fabiana dos Santos da Cunha e de seu esposo Anderson Wanzeler Ferreira (ID 10373394, pág. 3/4) “deu início à execução do crime de roubo, que apenas não se consumou em razão da inexistência de dinheiro ou de outro objeto de valor em poder da vítima, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, segundo a previsão do art. 14, II, do Código Penal.” aspecto que não autoriza a absolvição porquanto "ainda que não exista nenhum bem com a vítima, o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)" (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.874.745/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021).

À vista disso, não há que se falar em atipicidade da conduta praticada pelo apelante, tampouco em impropriedade absoluta do objeto, devendo ser mantida a decisão recorrida que tipificou o crime na modalidade tentada.

Afastado o pleito absolutório, no que tange à dosimetria da pena, constata-se que a pena-base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, além de 20 dias-multa, com fundamentação concreta e idônea, em razão da valoração negativa dos antecedentes. A certidão judicial (ID 10373375, pág. 5) aponta a existência do processo n. 0003142-79.2017.8.14.0089, no qual consta sentença condenatória com trânsito em julgado em 22/11/2019, conforme documento 20200180156606.

Destarte, o juízo sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 607.497/SC
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/9/2020). No mesmo sentido,
AgRg no HC n. 783.764/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/5/2023).

Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 2/9/2024), providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.

Por tal razão, não subsiste o pleito de fixação da basilar no mínimo legal porquanto, em observância à Súmula 23 do TJPA, “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, como se deu na espécie.

Por derradeiro, o apelante pleiteia o
afastamento da Súmula 231 do STJ
, sustentando que o art. 65 do Código Penal estabelece que as atenuantes devem sempre atenuar a pena, ainda que resulte em patamar inferior ao mínimo legal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26/3/2019; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011).

Nessa senda, saliento que “não é possível superar o entendimento sedimentado na Súmula n. 231, STJ. Isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,
AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024). No mesmo sentido: (STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024).

Sem embargo, considerando que foi reconhecida a atenuante da confissão, e a pena privativa de liberdade intermediária foi fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão), impõe-se, à luz do princípio da proporcionalidade, a readequação da pena pecuniária, que fixo em 10 dias-multa.

Por derradeiro, importa ressair que “o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF
, Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma, j. 20/2/2024).

In casu
, restou configurado o crime de roubo tentado diante do
iter criminis
percorrido, pois conforme consignado na sentença foi aplicado “o índice redutor da tentativa, previsto no art. 14, II, do CP, no patamar de 1/3 (um terço), eis que todos os atos executórios da cadeia criminosa foram praticados, só não restando o crime consumado pois as vítimas não dispunham no ocasião de dinheiro ou celulares, frustrando o resultado final da ação desejada pelo réu e seu comparsa” (ID 10373394, pág. 10).

À vista disso, tenho que o
quantum
de 1/3 de diminuição de pena pela tentativa aplicado pelo juízo sentenciante se mostra razoável, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, segundo o qual “quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (
HC n. 571.800/SC
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/06/2020).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas julgo prejudicado o recurso de Mateus Moraes da Silva, diante do reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 180 do CP, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, e 110, §1º, do Código Penal, e conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso de Ademar da Silva Macedo, com adequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025